Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722186-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 73445799), não conheço do recurso. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator